Tribunal: TJPA
Processo: 0814323-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814323-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: HYTREON RUAN DE MOURA DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814323-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
THALYTA CAVALHEIRO DAMER DE OLIVEIRA

PACIENTE:
HYTREON RUAN DE MOURA DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

157, § 2º,
INCISO II, § 2º-A, INCISO I, C/C ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
PREJUDICADO.
Sentença prolatada no decorrer da impetração
. De acordo com enunciado da Súmula º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encarrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.
A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e periculosidade do agente
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do código de processo penal, em decorrência de investigação policial que apontou o paciente como autor
do crime tipificado no art.157,§ 2º, II, § 2º-A, I, c/c art.14, II, do CPB, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três

dias do mês de
outubro
de dois mil e
vinte
e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
03
de outubro de 20
24
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814323-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
THALYTA CAVALHEIRO DAMER DE OLIVEIRA

PACIENTE:
HYTREON RUAN DE MOURA DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
HYTREON RUAN DE MOURA DINIZ
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Paragominas,
nos autos de
nº
0800946-15.2024.8.14.0039

Narra a impetrante que o paciente teve oferecida denúncia e recebida em 03/04/2024 em tese pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal, após conclusa instrução foram apresentada alegações finais, mantendo-se inerte o juízo sem proferir sentença penal.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso desde 15/02/2024, ultrapassados 200 (duzentos) dias da prisão em fagrante, sem que tenha sido concluído o procedimento criminal, encontrando-se os autos concluso para sentença a mais de 45 dias.

Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedents, possui residencia fixa, que possibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Suscitou ainda ausência de requisitos que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente e falta de contemporaneidade da prisão.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Desa.Vânia Fortes Bitar, ocasião que suscitou a minha prevenção e razão do julgamento do HC 0803618-16.2024.814.0000. (id.21771321)

Indefri a liminar requerida e solicitei informações a autoridade coatora. (id.21795848)

Em 05/09/2024 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.21911235)

“1-SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta nos autos de nº 0800946-15.2024.8.14.0039, que o paciente teria sido preso no dia 16/02/2024, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, pela prática, em tese do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ato contínuo, verifica-se que o inquérito policial foi concluído no dia 24/02/2024, e este juízo abriu vistas ao Miistério Público, para que apresentasse a denúncia, caso entedesse, o que fez no dia 01/04/2024.

Nesse interim, após o recebimento da denúncia, foi oportunizado às partes para que presentassem resposta à acusação, sendo que a audiencia de instrução e julgamento foi designada e realizada no dia 07/06/2024, tendo os representantes processuais do paciente e demais coautores apresentado seus respectivos memoriais finais e os autos encaminhados concluso para sentença.

Por fim, no dia 05/09/2024, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente e dos demais coautores.

2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente não possui outras anotações criminais.

3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso.

4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo encontra-se em secretaria, para fins de cumprimento das determinações constantes na sentença condenatória.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.

Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.22244351-pág.13)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente, por excess de prazo para o encerramento da instru
çã
o, aus
ê
ncia de fundamentos e requisitos no decreto preventivo,
condições pessoais favoráveis ao paciente, podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão e por fi extemporaneidade da prisão.

Preliminarmente, coaduno com o parecer do Ministério Público, no que diz respeito
à alegação de
excesso de prazo,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Suscita a Impetrante excesso de prazo na instrução, tendo em vista não ter sido proferida sentença dos autos do processo nº 0800946-15.2024.8.14.0039.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo de 1º Grau, observa-se que no dia 05/09/202 fora prolatada sentença pelo juízo originário, no qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o rúe/paciente HYTREON RUAN DE MOURA DINIZ, como incurso nas penas do art.157, §2º, II, §2ª-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

De acordo com enunciado da Súmula º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encarrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SENTENÇA PROLATADA. I. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, se os autos demonstram o seu encerramento (Súmula nº 52 do STJ).

(TJ-MG - HC: 10000180034266000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 02/05/2018)

Habeas corpus. EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa. Instrução encerrada, com sentença prolatada condenatória em desfavor do paciente. Perda do objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.

(TJ-SP - HC: 21022707320208260000 SP 2102270-73.2020.8.26.0000, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 18/08/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2020)

Observa-se com a referida sentença prolatada, resta
prejudicada
à análise de
EXCESSO DE PRAZO
arguida pela Impetrante.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

Decisão que decretou a prisão preventiva (id.109097880- processo originário)

“(...)

No caso concreto, contudo, a possibilidade concreta de reiteração criminosa por parte de Carlos Augusto Nunes dos Santos, Junior da Silva Alencar, e Hytreon Ruan de Moura Diniz, a gravidade em concreto da conduta supostamente por eles praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos, como se verá.

Destaque-se que a prisão preventiva foi escolhida como único meio necessário à garantia da ordem pública. As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anote-se que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima também não basta. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficientes. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam à espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável. Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único, e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme se deduz do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos durante a fase policial.

A gravidade em concreto da conduta encontra-se evidenciada pela utilização de arma de fogo durante a abordagem ao veículo da vítima e pela posse de drogas para uso pessoal, indicando não apenas a predisposição para a prática delitiva mas também a periculosidade social dos autuados. Estes fatos, aliados às circunstâncias do flagrante, reforçam a necessidade de assegurar a ordem pública, prevenindo a reiteração de atos criminosos e garantindo a aplicação da lei penal.

O periculum libertatis é igualmente evidenciado pelo risco concreto de os autuados voltarem a delinquir, dada a natureza e circunstâncias dos delitos praticados. A reiteração criminosa se apresenta como um risco iminente, justificando a aplicação da medida mais gravosa para evitar a perpetuação da atividade ilícita.

Ante o exposto, e considerando a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de Carlos Augusto Nunes dos Santos, Junior da Silva Alencar, e Hytreon Ruan de Moura Diniz em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”

Decisão que manteve a prisão. (id.125469271 – processo originário)

“(...)

Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que esta representa sobressalto à ordem pública, enquanto aguarda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, entretanto, determino a imediata transferência do réu para o regime semiaberto, tendo em vista a necessidade de cumprir o regime de execução que lhe foi imposto na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo à apenada regime mais gravoso de segregação, caso opte pelo recurso.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO, AINDA, DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 189.778 RJ, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, publicado 10/10/2020)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Entendo que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva,

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c art.14,II, do CPB, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanho perecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Belém/PA,
03
de

outubro
de 20
24
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2024